Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719328-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBERTO PINTO MARTINS, ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA, CECILIA RANGEL ALONSO, GERALDO VILLA VERDE, JOANNA IVETE DUNA MAGNO DE JESUS, JOSE MARCELINO DO VALE, LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO, NADYR GUARANHO NUNES RIBEIRO, RODOLFO SANTOS DOERZAPFF, WILSON SILVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. (Executado) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0214497-80.2011.8.07.0001, rejeitou o excesso de execução alegado na impugnação pelo Executado e homologou os cálculos da contadoria judicial, conforme abaixo transcrito: “1. O executado apresentou impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo, sob o argumento de que os parâmetros utilizados estão em discordância com os fixados nestes autos, em razão de ter aplicado expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária e considerado como honorários da fase de cumprimento de sentença o valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Não merecem prosperar as alegações do executado, pois o cálculo da Contadoria obedeceu fielmente aos parâmetros fixados na decisão de Id 17517746 e no acórdão de Id 87703165, que, respectivamente, fixou o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e considerou legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários posteriores na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença. 3. Por esse motivo, rejeito a impugnação e homologo o cálculo da Contadoria do Juízo apresentado no ID 91136354. 4. A presente execução encontra-se garantida por meio do depósito de ID 17517927. 5. Preclusa, tornem os autos conclusos para extinção do presente cumprimento de sentença e liberação do valor apontado no cálculo de ID 91136354 (mais acréscimos legais) em favor do exequente e liberação do saldo remanescente em favor do executado (mais acréscimos legais), conforme depósito de ID 17517927. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente”. Aduz o Agravante, nas razões recursais Id. 266577310, ser correto o valor exequendo de R$ 374.067,81, e não de R$ 449.007,66, encontrado pela Contadoria Judicial. Discorre que a Contadoria incluiu nos cálculos os índices referentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores ao Plano Verão, extrapolando os limites da coisa julgada (art. 509, § 4o, do CPC). Explica que a sentença exequenda ordenou a incidência do índice de 48,16%, referente a janeiro de 1989, substituído o índice de 42,72%, sem prever a incidência dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II. Acrescenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu haver repercussão geral e determinou o sobrestamento das ações nas quais são discutidos os expurgos inflacionários dos planos econômicos Collor I e II, e que o REsp n° 1.392.245/DF, em regime de recurso repetitivo, assentou a tese de que "incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do Recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para afastar os expurgos dos planos econômicos posteriores ao Plano Verão. Preparo comprovado – Id. 26577315. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ocorre que nos autos do AI 0002863-35.2015.8.07.0000, interposto pelas partes agravadas, foi decidido que “É possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução, consoante tese consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF”. Referido recurso transitou em julgado em 15.12.2020, operando-se, pois, a preclusão. Em conclusão, não estão preenchidos os requisitos que autorizem a concessão de efeito suspensivo, já que a questão relacionada à incidência dos planos econômicos posteriores ao Plano Verão nos cálculos da dívida está preclusa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora